Tribunal: TJSP
Processo: 2069615-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que tinha em 307,50g de maconha, acondicionadas em 225 papelotes, 130,90g de cocaína, acondicionadas em 558 invólucros

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que tinha em 307,50g de maconha, acondicionadas em 225 papelotes, 130,90g de cocaína, acondicionadas em 558 invólucros plásticos e 102,68g de cocaína, acondicionadas em 112 papelotes, tudo para fins de tráfico, tendo se associado aos corréus para tanto. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada à impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.